Tribunal: TJDFT
Processo: 0743730-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743730-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLEN SILVA AGRAVADO: MEIRIVAN LUCIO DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 77126501, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wallen Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que determinou o bloqueio de ativos financeiros do agravante, via sistema Sisbajud, incluindo a modalidade de reiteração automática (“teimosinha”) pelo prazo de sessenta (60) dias. O agravante sustenta que a decisão agravada compromete integralmente sua única fonte de renda, colocando em risco a subsistência própria e de sua família. Argumenta que a medida constritiva é desproporcional, ilegal e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade da verba alimentar. Alega, ainda, ilegitimidade passiva na ação originária, pois teria cedido todos os direitos sobre o imóvel objeto da controvérsia ao agravado, sendo a responsabilidade pelos aluguéis não pagos atribuída a terceiro. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade da verba salarial, o cancelamento da ordem de bloqueio contínuo e o deferimento da gratuidade de justiça”. Verifica-se que a decisão de ID no 77126501 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em atenção à referida decisão, o recorrente procedeu ao recolhimento do preparo, conforme consta na certidão de ID no 77135551, regularizando, assim, o processamento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista fato de a constrição incidir sobre montante de origem salarial da agravante, ostentando, portanto, natureza alimentar, sendo esta indispensável à sua subsistência. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Além disso, como se sabe, o art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a quarenta (40) salários mínimos. No caso, conforme se extrai dos autos, o agravante aufere remuneração líquida no valor de R$ 6.227,07 (seis mil, duzentos e vinte e sete reais e sete centavos), conforme demonstrado no contracheque de ID no 77080353. Por sua vez, o valor bloqueado atinge a quantia de R$ 6.242,07 (seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e sete centavos), conforme documento de ID no 77080348. Diante da proximidade entre os valores da remuneração líquida e da quantia bloqueada, é possível inferir que o montante constrito possui natureza eminentemente salarial. Tal circunstância atrai a proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do CPC. Vale consignar que a referida norma, de ordem pública, só pode sofrer mitigação legal, como a do parágrafo 2o do artigo 833 do CPC, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar e das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários mínimos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator